Tribunal: STF
Processo: Rcl 61551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, nos autos do Processo 0000449-38.2017.5.14.0004, alegando violação ao conteúdo do RE 452.261/AgR (Rel. Min. EROS GRAU), bem como da decisão monocrática proferida no ARE 722.590 (Rel. Min. ROSA WEBER).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de origem em que pretende seja analisado por meio da presente reclamação, foi ajuizado pelo sindicato de trabalhadores da categoria dos empregados da Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD, como substituto processual, requerendo o pagamento de uma indenização por dano moral a todos os trabalhadores e obrigação de fazer para fins de regularização e quitação da mora salarial dos empregados, trazendo na petição inicial, dentre outros pedidos, trazendo a r. Sentença de 1º Grau: 



    [...]



    Ao ser interposto recurso pela CAERD, não foi admitido, sob a alegação de deserção, considerando haver o entendimento, há época, de que não caberia a aplicação dos preceitos da fazenda pública à empresa, havendo assim o trânsito em julgado. 



    Iniciada a execução, foi apresentada planilha de todos os substituídos [...].



    Aplicado o novo posicionamento do STF, inclusive, de várias reclamações ajuizadas pela própria CAERD, em que teve reconhecido o regime de precatório para pagamento de seus débitos, a execução passou a tramitar pelo regime de precatório, entretanto, o Douto Juízo de 1º Grau, determinou o fracionamento e o pagamento individualizado de cada substituto, por meio de RPV, mesmo em se tratando de uma ação em que o sindicato está como substituto processual. 



    [...]



    Com isso, o Douto Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, confeccionou vários RPVs, de 625 substituídos, que já ultrapassado o prazo de pagamento e está na iminência de sofrer bloqueio na conta bancária da CAERD, que pode vir, inclusive, a gerar prejuízo imensurável ao próprio consumidor, já que impossibilitará o pagamento de fornecedores e, inclusive, ao pagamento dos próprios empregados. 



    Apresentada questão de ordem no processo principal, em 08 de agosto de 2023, suscitando a ilegalidade da medida, o Douto Juízo manteve a negativa citando, em suma, ‘Logo, a conclusão deste juízo é que a expedição das RPVs estão corretas.’ 



    Por esta razão, dado a URGÊNCIA da matéria, requer seja cassada a decisão do Douto Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, determinado seja procedido com o pagamento do valor da ação principal, por meio de precatório requisitório, sem possibilitar o fracionamento por RPV a cada substituto.”



    Requer, ao final, seja determinada a imediata suspensão do processo principal e de qualquer meio executivo, e, no mérito, que se “julgue procedente a reclamação, ratificando o pedido liminar, de forma a decisão do Douto Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, determinado seja procedido com o pagamento do valor da ação principal, por meio de precatório requisitório, sem possibilitar o fracionamento por RPV a cada substituto” (eDoc. 1, fl. 7). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito ao RE 452.261/AgR (Rel. Min. EROS GRAU), cuja a ementa a seguir transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRACIONAMENTO. EXECUÇÃO. PEQUENO VALOR. 



    1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que é possível o fracionamento de execução de sentença para expedição de requisição de pequeno valor, apenas quando tratar-se de litisconsórcio facultativo ativo e não de ação coletiva intentada por legitimado extraordinário ou substituto processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 452261 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 25/5/2007).”



     



    Alegou, ainda, violação ao entendimento firmado na decisão monocrática proferida no ARE 722.590 (Rel. Min. ROSA WEBER).



    A presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante, portanto, não autorizam o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente